Tribunal: STF
Processo: ARE 1460498
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. teto constitucional. Tema 359. novo recurso extraordinário interposto contra decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que aplicou a sistemática da repercussão geral.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível agravo, e com muito mais razão, novo recurso extraordinário em face de decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.